Tribunal: STF
Processo: MS 21239
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-05
Data de publicação: 1991-06-05

Ementa:
I. MANDADO DE SEGURANÇA: LEGITIMAÇÃO ATIVA DO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PARA IMPUGNAR ATOS DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA QUE ENTENDE PRATICADOS COM USURPAÇÃO DE SUA PROPRIA
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E OFENSIVOS DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: ANALISE DOUTRINARIA E REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
          1. A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NO MANDADO DE SEGURANÇA
PRESSUPOE QUE O IMPETRANTE SE AFIRME TITULAR DE UM DIREITO SUBJETIVO
PRÓPRIO, VIOLADO OU AMEACADO POR ATO DE AUTORIDADE; NO ENTANTO,
SEGUNDO ASSENTADO PELA DOUTRINA MAIS AUTORIZADA (CF. JELLINEK,
MALBERG, DUGUIT, DABIN, SANTI ROMANO), ENTRE OS DIREITOS PUBLICOS
SUBJETIVOS, INCLUEM-SE OS CHAMADOS DIREITOS-FUNÇÃO, QUE TEM POR
OBJETO A POSSE E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA PELO TITULAR QUE A
DETENHA, EM TODA A EXTENSAO DAS COMPETENCIAS E PRERROGATIVAS QUE A
SUBSTANTIVEM: INCENSURAVEL, POIS, A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA, QUANDO
RECONHECE A LEGITIMAÇÃO DO TITULAR DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA PARA
REQUERER SEGURANÇA CONTRA ATO DO DETENTOR DE OUTRA, TENDENTE A OBSTAR
OU USURPAR O EXERCÍCIO DA INTEGRALIDADE DE SEUS PODERES OU
COMPETENCIAS: A SOLUÇÃO NEGATIVA IMPORTARIA EM "SUBTRAIR DA
APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO LESÃO OU AMEAÇA DE DIREITO".
          2. A JURISPRUDÊNCIA - COM AMPLO RESPALDO DOUTRINARIO (V.G.,
VICTOR NUNES, MEIRELLES, BUZAID) - TEM RECONHECIDO A CAPACIDADE OU
"PERSONALIDADE JUDICIÁRIA" DE ÓRGÃOS COLETIVOS NÃO PERSONALIZADOS E A
PROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA A DEFESA DO EXERCÍCIO DE
SUAS COMPETENCIAS E DO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS.
          3. NÃO OBSTANTE DESPIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, PORQUE
E ÓRGÃO OU COMPLEXO DE ÓRGÃOS ESTATAIS, A CAPACIDADE OU PERSONALIDADE
JUDICIÁRIA DO MINISTÉRIO LHE E INERENTE - PORQUE INSTRUMENTO
ESSENCIAL DE SUA ATUAÇÃO - E NÃO SE PODE DISSOLVER NA PERSONALIDADE
JURÍDICA DO ESTADO, TANTO QUE A ELE FREQUENTEMENTE SE CONTRAPOE EM
JUÍZO; SE, PARA A DEFESA DE SUAS ATRIBUIÇÕES FINALISTICAS, OS
TRIBUNAIS TEM ASSENTADO O CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ESTE
IGUALMENTE DEVE SER POSTO A SERVIÇO DA SALVAGUARDA DOS PREDICADOS
DA AUTONOMIA E DA INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE
CONSTITUEM, NA CONSTITUIÇÃO, MEIOS NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO DE
SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.
          4. LEGITIMAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA E
ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECIDAS, NO CASO, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS.
          II. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO: NULIDADE DA NOMEAÇÃO, EM
COMISSAO, PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DE PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
          5. A UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, SOB A CHEFIA
DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, PERMITE POR EM DUVIDA A
SUBSISTENCIA MESMA DO PRÓPRIO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
DO TRABALHO, POR ISSO NEGADA EXPRESSAMENTE POR QUATRO DENTRE OS
OITO VOTOS VENCEDORES, PARA OS QUAIS, "COMPETE (...), AO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, EXERCER, DE MODO AUTONOMO E EM CARÁTER
INDISPONIVEL E IRRENUNCIAVEL, O PODER MONOCRATICO DE DIREÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,
CUJA PRATICA SE REVELA INCOMPARTILHAVEL COM QUALQUER OUTRO MEMBRO
DA INSTITUIÇÃO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO
ADMINISTRATIVA" (DO VOTO DO MINISTRO CELSO DE MELLO).
          6. AINDA, POREM, QUE SE ADMITA - A EXEMPLO DO QUE SE DISPOS
NA CONSTITUIÇÃO QUANTO AO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL -, A SUBSISTENCIA DOS CARGOS DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
DO TRABALHO E DA JUSTIÇA MILITAR -, COMO TITULARES DA CHEFIA IMEDIATA
DOS RAMOS CORRESPONDENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, SOB A
DIREÇÃO GERAL DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, O CERTO E QUE DAI
IGUALMENTE SERIA INADMISSIVEL EXTRAIR A RECEPÇÃO, PELA ORDEM
CONSTITUCIONAL VIGENTE, DA REGRA ANTERIOR DO SEU PROVIMENTO EM
COMISSAO, PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
          7. DO REGIME CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DE
INFERIR, COMO PRINCÍPIO BASILAR, A REJEIÇÃO DE TODA E QUALQUER
INVESTIDURA PRECARIA EM FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO ORGANISMO, SEJA,
NO PLANO EXTERNO, PELA PROSCRIÇÃO DA LIVRE EXONERAÇÃO DO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, SEJA, NO PLANO INTERNO, PELA VEDAÇÃO
DA AMOVIBILIDADE DOS TITULARES DE SEUS ESCALOES INFERIORES.
          8. DO ART. 84, XXVI, I PARAGRAFO ÚNICO - POSTOS EM COTEJO
COM O ART. 127, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO -, NÃO RESULTA
IMPERATIVAMENTE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA PROVER
OS CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A QUAL, SE ADMISSIVEL, EM PRINCÍPIO,
TERIA DE DECORRER DE LEI E FAZER-SE NA FORMA NELA PRESCRITA:
INADMISSIVEL, A LUZ DA CONSTITUIÇÃO, O PROVIMENTO EM COMISSAO PELO
PRESIDENTE DA REPUBLICA DO CARGO - SE AINDA EXISTENTE - DE
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E IMPOSSIVEL RECEBER O ART.
64 DA L. 1.341/51, QUE LHE OUTORGAVA O PODER DE LIVRE NOMEAÇÃO E
DEMISSAO DO TITULAR DO CARGO, PARA MANTER-LHE A ATRIBUIÇÃO DO
PROVIMENTO, ALTERANDO-LHE, POREM, O REGIME LEGAL A QUE SUBORDINADA.
          9. PELA MESMA RAZÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DO
LISTISCONSORTE PASSIVO DO MS 21.239 E IMPETRANTE DO MS 21.243, TAMBÉM
E DE REPUTAR-SE NULA A NOMEAÇÃO DO SEU ANTECESSOR, NO CARGO, O
LITISCONSORTE ATIVO, NO MS 21.239 E PASSIVO, NO MS 21.243, DONDE A
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR A PRIMEIRA IMPETRAÇÃO, NO PONTO EM QUE
SE INSURGE CONTRA O ATO QUE O EXONEROU.
          10. DEFERIMENTO PARCIAL DO MS 21.239, IMPETRADO PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, PARA DECLARAR NULA A NOMEAÇÃO
DO LITISCONSORTE PASSIVO, JULGANDO-SE PREJUDICADO, EM
CONSEQUENCIA, O MS 21.243, REQUERIDO PELO ÚLTIMO.